Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-56.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000055-56.2017.8.07.0010 RECORRENTE: ELISEU DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e "b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da decisão proferida pelo Conselho Especial nos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, que afastou os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal no caso dos autos. 2. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando o quantum de pena imposta ao réu, afigura-se inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. 3. Recurso da Defesa conhecido e não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, defende a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, e aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo de lei federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação à suposta constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004